Tribunal: TJDFT
Processo: 0727999-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0727999-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX DE CARVALHO ARAUJO AGRAVADO: BOSCO, SALES E ANTUNES - ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO O Agravo de Instrumento, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995 e art. 29, inciso II, do Regimento Interno das Turmas Recursais, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. Na hipótese dos autos, o recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, §5o do CPC. É cediço que a hipossuficiência alegada pelo recorrente tem presunção relativa. Cabe àquele que pleiteia justiça gratuita comprovar insuficiência de recursos para arcar com os ônus do processo. No caso, o contracheque mais recente do agravante aponta uma remuneração bruta de 13.941,94 (ID 61273146). Ademais, infere-se que o agravante possui outra fonte de renda, proveniente de vendas, conforme extrato do PagBank de ID 196561231 na origem. Nesse quadro, a mera dificuldade na administração da renda, não se confunde, para fins de concessão da gratuidade de justiça, com a sua insuficiência. Assim, considerando que a renda do agravante é bastante superior à média da população, entendo que ele ostenta condições financeiras que lhe permitem suportar as módicas custas processuais cobradas pela Justiça do DF, que correspondem à mínima parcela do custo operacional do sistema. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada, nos termos do art, 932, VIII, do CPC, c/c art. 11, XIV da Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais). Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Assim, intime-se o agravante para que recolha o preparo do recurso e comprove no processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação desta decisão. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital